Tribunal: CARF
Processo: 11020.005037/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
11020.005037/2007-97 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.522 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/08/2003
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
AFERIÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF No
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência deve ser feita como base o art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, sendo nessa linha a Súmula CARF no 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 10-15.791, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS, fls. 50 a 52:
A empresa Big Dutchrnan Brasil Ltda. foi autuada por ter infringido a Lei n° 8.212/91,
artigo 32, inciso I, combinado com o Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, artigo 225, inciso I e parágrafo 9o, por não ter
incluído em suas folhas de pagamento das competências 12/1998 a 09/2002, 11/2002,
01/2003, 03/2003, 04/2003 e 08/2003, os segurados contribuintes individuais
relacionados na planilha anexa, fls. 19/25.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.005037/2007-97
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005037/2007-97

Esclarece o Relatório Fiscal da Infração que não ficou constatada a presença de
circunstâncias agravantes nem atenuante.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais e
treze centavos), conforme previsto no artigo 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, combinados
com o artigo 283, inciso I, alínea “a” do RPS, atualizada pela Portaria MPS n ° 142, de
11 de abril de 2007, publicada no D.O.U. de 12.04.2007.
A empresa teve ciência da autuação em 14/12/2007, tendo apresentado defesa
tempestiva em 14/01/2008, fls. 31/34.
Requer, inicialmente, a relevação da multa relativa ao período de O1/2002 a 12/2003,
por entender ter corrigido a falta, requerido tempestivamente a relevação da multa, por
ser primário e não ter incorrido em circunstância agravante. Com relação ao período de
1998 a 2001, alega que apesar da Lei n° 8.212/91 estabelecer, em seus artigos 45 e 46, o
lapso temporal de dez anos para a Fiscalização apurar, constituir e cobrar seus créditos
fiscais previdenciários, por força da alínea “b”, do inciso III do artigo 146 da
Constituição Federal - CF/88 deve ser observado o Código Tributário Nacional - CTN,
o qual, prevê o prazo de cinco anos para efetuar a homologação ou o lançamento de
ofício, contados na forma do parágrafo 4° do artigo 150, quando houver pagamento
tempestivo do tributo e de cinco anos, contados na forma prevista no inciso I do artigo
173, quando não houver o pagamento do tributo. Entende ser inviável a aplicação
conjunta dos artigos 150, parágrafo 4° e 173, inciso I do CTN, por implicar na aplicação
cumulativa de duas causas de extinção do crédito tributário. Transcreve parte de decisão
judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal-TRF da 4a Região, em 22/08/2001, no
sentido da inconstitucionalidade do caput do artigo 45 da Lei n° 8.212/91.
Requer, ao final, que seja recebido seu pedido, que seja reconhecida a decadência dos
créditos lançados relativos aos exercícios de 1998 a 2001 e a relevação da multa relativa
ao período de 01/2002 a 08/2003.
Anexa às fls. 35/46, cópias de alteração e consolidação contratual, cópia da carteira de
identidade do sócio João Ricardo Pereira Santana.
Ao julgar a impugnação, em 9/5/08, a 7a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
1. CONSTITUCIONALIDADE. A constitucionalidade das leis é vinculada para a
Administração Pública. 2. DECADÊNCIA. Decadência não configurada, tendo em
vista a data da autuação da empresa. 3. PRESCRIÇÃO. O prazo prescricional começa
a contar somente a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 4.
RELEVAÇÃO/ATENUAÇÃO DA MULTA. Não comprovada a correção das faltas
apontadas na autuação, requisito essencial para que a multa seja relevada/atenuada.
(Grifos no original)
Cientificada da decisão de primeira instância, em 12/6/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 55, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 57 e 58, em
9/7/08, alegando a ocorrência da decadência e invocando, nesse sentido, a Súmula Vinculante no
8 do Supremo Tribunal Federal (STF).
É o Relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005037/2007-97

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada decadência
Tomando por base a Súmula Vinculante no 8 do STF, a Recorrente apenas requer
o provimento do recurso voluntário com o reconhecimento da decadência do crédito ora
discutido.
Pois bem, para melhor análise da questão, vejamos, inicialmente, o seguinte
excerto da decisão recorrida, fl. 779:
O direito [de a] Fiscalização constituir créditos previdenciários opera-se na forma do
artigo 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, sendo este o prazo de dez anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Portanto, as infrações incorridas - a elaboração das folhas de pagamento em
desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela Previdência Social, nas
competências 12/1998 a 09/2002, 11/2002, 01/2003, 03/2003, 04/2003 e 08/2003, não
foram atingidas pela decadência considerando a data da lavratura da autuação, ocorrida
em 11/12/2007.
Conforme se observa, a Turma Julgadora de primeiro grau aplicou, na apuração
do prazo decadencial, a então vigente regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91,
segundo a qual o direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10
(dez) anos1, porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664,
559.882, 559.943 e 560.626, o STF editou, em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8 (DOU
20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Nesta feita, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF,
assim concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
A esse respeito, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66:

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005037/2007-97

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
Todavia, o presente processo trata de multa lançada de ofício por descumprimento
de obrigação acessória (DEBCAD no 37.124.300-9) em razão de a empresa ter deixado “de
preparar as folhas de pagamento da remuneração de todos os segurados, nos padrões e normas
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB no período de 12/1998 a
09/2002, 11/2002, 01/2003, 03/2003, 04/2003 e 08/2003, não incluindo os segurados
contribuintes individuais” 2.
Logo, uma vez que não se trata de lançamento por homologação, aplica-se a regra
geral para a decadência prevista no art. 173, inciso I, do CTN, sendo nessa linha, inclusive, a
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, considerando que a obrigação acessória descumprida abrange as
competências de 12/1998 a 08/2003, o direito de a autoridade fiscal efetuar a autuação não restou
atingido pela decadência quando da sua lavratura, em 14/12/07, lembrando que para a autuação
em comento basta apenas que a obrigação acessória não tenha sido cumprida em uma única
competência.

2 Vide Relatório Fiscal da Infração de fl. 18.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.522 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.005037/2007-97

Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital